Tribunal: STF
Processo: ARE 1561544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO –DIREITO PERSONALÍSSIMO - ACOLHIMENTO PARCIAL – SUCESSÃO PROCESSUAL – REFLEXOS PATRIMONIAIS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES À DATA DO ÓBITO – LC 100/07 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – CARDIOPATIA GRAVE – PROVA PERICIAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. 



    - A concessão e a revisão de aposentadoria constituem direitos de natureza personalíssima, de sorte que o falecimento de seu titular no curso do processo implica em perda superveniente do objeto da ação, inadmitindo-se o prosseguimento do feito mediante a habilitação dos herdeiros. Isso, todavia, não se confunde com os reflexos patrimoniais do pedido de concessão de aposentadoria, que são transmissíveis aos herdeiros, como é o caso das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo do benefício até o óbito. 



    - Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos da ADI 4.876, para fins exclusivamente de percepção de proventos previdenciários pelo regime próprio do Estado de Minas Gerais, os servidores efetivados pela Lei Complementar nº. 100/07 já aposentados ou que tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria até 31/12/2015 tiveram seu vínculo e o período de contribuição conservados. 



    - Nos termos do art. 40, §1º, I, da CF/88, com a redação conferida à época pela EC 41/03, “o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei”. 



    - A aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, somente será concedida quando o servidor for diagnosticado com alguma entre as doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas no rol taxativo do art. 8º, §2º, III, da LC 64/02, e reste evidenciado o seu caráter irreversível e totalmente incapacitante para o exercício das funções do cargo ou para qualquer outro a que poderia ser readaptado. 



    - Considerando que os efeitos da declaração judicial do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, na forma do art. 40, §1º, I, da CF/88, retroagem à data do diagnóstico da incapacidade laborativa total e permanente, a sucessora processual e herdeira da servidora falecida faz jus ao recebimento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, correspondentes à diferença entre o valor recebido a título de proventos proporcionais e o devido a título de proventos integrais, até a data do óbito, momento em que se extinguiu o direito. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente